Tribunal: TJMT
Processo: 1026754-67.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026754-67.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATA PAULA LINS - CPF: 277.721.498-08 (APELADO), GABRIELLE MARTINELLI RODRIGUES - CPF: 040.285.811-50 (ADVOGADO), BISOTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.980.494/0001-46 (APELANTE), RAFAEL LEONE GUARILHA COLLI - CPF: 080.109.459-35 (ADVOGADO), PAULO CESAR CARNEIRO - CPF: 080.971.729-84 (ADVOGADO), WARLEY MACHADO RIBEIRO - CPF: 004.881.721-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO FIRMADO POR SÓCIO QUE DETINHA PODERES À ÉPOCA – ALTERAÇÃO CONTRATUAL POSTERIOR SEM COMUNICAÇÃO À LOCADORA – TEORIA DA APARÊNCIA – BOA-FÉ OBJETIVA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO – OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELA EMPRESA – INADIMPLEMENTO COMPROVADO – ENCARGOS LOCATÍCIOS DEVIDOS – APLICAÇÃO DO INPC E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS – TAXA SELIC AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva quando a própria empresa recorrente reconhece a celebração do primeiro contrato de locação por sócio que, à época, detinha poderes regulares de administração, não havendo prova de que a locadora tenha sido formalmente notificada acerca de posterior modificação contratual societária.

Nessa hipótese, incide a teoria da aparência, fundada na boa-fé objetiva (art. 422 do CC), porquanto o sócio subscritor atuou publicamente como representante da pessoa jurídica, sem oposição anterior da empresa, a qual permaneceu em silêncio e usufruiu do imóvel até a devolução das chaves.

Restando comprovada a inadimplência dos alugueres vencidos, bem como de contas de água e energia relativas ao período de vigência contratual, e tendo a parte ré permanecido inerte quanto à apresentação de comprovantes de pagamento, impõe-se a manutenção da condenação.

Correta a aplicação do índice de correção monetária e dos juros moratórios de 1% ao mês, nos termos dos artigos 386 e 406 do Código Civil. Inviável a aplicação exclusiva da taxa SELIC, em razão de previsão contratual expressa.

Sentença mantida. Recurso não provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1026754-67.2023.8.11.0003

APELANTE:

BISOTEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

APELADA:

RENATA PAULA LINS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BISOTEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
, contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, subscrita pelo Juiz de Direito
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, nos autos da
Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Pedido Liminar
, processo nº
1026754-67.2023.8.11.0003
, por meio da qual foi
julgado procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento dos alugueres vencidos no período de junho a outubro de 2023; ao pagamento das contas de água referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2023; e ao pagamento das contas de energia elétrica relativas aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2023. Determinou-se, ainda, a confirmação da liminar de despejo. Constatada a inexistência de concessão do benefício da gratuidade à parte requerida em seara de aclaratórios, a sentença determinou também a condenação da parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Nas razões do apelo Id.
312496392
, a parte apelante sustenta, inicialmente, preliminar no sentido de que deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva, porque
“a parte autora, apelada, cobra valores de aluguel oriundos de contrato firmado pela pessoa de Warley Machado Ribeiro, que é sócio da requerida, mas que não detém poderes de administração, não podendo assim assinar qualquer contrato pela empresa”
(sic).

No mérito, relata que o contrato de locação objeto da lide é nulo, pois foi firmado por sócio que, à época da assinatura, já não possuía poderes de administração ou representação da empresa, em razão de alteração contratual promovida antes da celebração do ajuste.

Diz que, apesar de ter sido firmado o primeiro contrato de locação em abril de 2021, na vigência de mandato regular, os contratos posteriores teriam sido celebrados irregularmente por sócio destituído, não havendo prova de outorga de poderes ou anuência da empresa.

Expõe que os documentos apresentados pela parte autora não são hábeis a comprovar a obrigação da recorrente, pois foram firmados por pessoa sem representação legal.

Afirma que a ausência de poderes de representação compromete a higidez do contrato e afasta a presunção de validade dos débitos locatícios, caracterizando nulidade absoluta do ajuste, à luz do artigo 166, inciso VII, do Código Civil.

Defende, no mais,
“que o requerido Warley, maliciosamente, firmou contrato em nome da requerida - empresa onde era administrador e atualmente é sócio sem poderes de efetiva administração - para usufruir de forma particular, sem qualquer benefício à requerida”
; e complementa que em caso e manutenção da condenação,
“deve a r. sentença ser alterada para determinar a incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a data inicial, sem cumulação com outro índice”
(sic).

Pede o
“provimento para reformar a r. sentença para: i) Preliminarmente, reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante; ii) No mérito, declarar a nulidade do contrato, por vício de vontade; e, iii) sucessivamente, caso mantida a condenação, alterar o critério de contabilidade dos juros de mora, devendo ser utilizada a taxa SELIC, sem cumulação com outro índice”
(sic).

Na peça Id.
312496397
foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida
RENATA PAULA LINS
, sustentando, em suma, que a sentença deve ser integralmente mantida. Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a integral manutenção da sentença, com condenação da apelante nas verbas recursais.

Custas de preparo recolhidas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de apelação cível interposta por
BISOTEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Pedido Liminar, processo nº 1026754-67.2023.8.11.0003, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de aluguéis vencidos entre junho e outubro de 2023, das contas de água referentes a agosto, setembro e outubro de 2023, e das contas de energia elétrica relativas aos meses de junho a setembro de 2023, além de confirmar a liminar de despejo e fixar honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, afastando, em sede de aclaratórios, a concessão da gratuidade à parte ré.

Nas razões recursais (Id. 312496392), a apelante alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que os contratos de locação foram firmados por sócio sem poderes de representação. No mérito, defende a nulidade do contrato, por vício de representação, com fundamento no art. 166, VII, do Código Civil. Alega ainda que os documentos apresentados são ineficazes para constituir obrigação contra a empresa. Por fim, de forma sucessiva, requer que, mantida a condenação, seja determinado o uso exclusivo da taxa SELIC como índice de correção dos juros de mora.

A sentença recorrida possui o seguinte teor, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia devolvida a esta instância revisora:

“(...)

Como já relatado, não há controvérsias acerca da existência de contrato de locação firmado entre as partes.

De igual modo, a requerida não negou a sua inadimplência – já tendo este juízo, na decisão saneadora (da qual ninguém recorreu), registrado que é inconteste a inadimplência da requerida com o pagamento dos alugueres vencidos no período compreendido entre Junho/2023 até Outubro/2023 (quando ocorreu a entrega das chaves).

E, por fim, também restou consignado que, se a requerida não apresentasse os comprovantes de pagamento das taxas de água e energia elétrica, referentes ao período da locação (
Junho/23 a Outubro/23) os valores seriam incluídos na condenação.

Isso porque, como se colhe dos autos, o contrato de locação firmado entre as partes é expresso em consignar que tais encargos serão devidos pela requerida.

Sendo este o panorama dos autos, a lide resolve-se pela análise do acervo probatório que compõe o caderno processual, orientada pelas regras de divisão do ônus da prova.

Segundo as regras de distribuição dinâmica do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.

Colaciono:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

O ônus da prova, como cediço, consiste na ideia de distribuição de riscos e de responsabilidade das partes, como bem orienta a doutrina concernente:

“O ônus daprovapossui autonomia conceitual e está vinculado à ideia de carga, de encargo atribuído a determinada parte para que dele possa se desincumbir. Caso a parte responsável por esse peso não o cumpra, sofrerá a consequência de poder não obter sua pretensão, ou se encontrará em estado que não desejava. Nessa perspectiva, o ônus atua como instituto motivador da parte que lhe incumbe, para que obtenha a situação favorável ao seu interesse."(O ônus daprovano CDC: suadiversidade e falsa inversão. Revista de Doutrina e Jurisprudência/Tribunal de Justiça do DistritoFederal e Territórios. Brasília, v. 108, n. 1, p. 11, 2017).”

E a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DISTRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DO RÉU. PROVA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. CARÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Segundo as regras de distribuição dinâmica do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do artigo 373, I, II e III do Código de Processo Civil
. 2. Não comprovado pelo apelante o pagamento do débito objeto da Ação de Cobrança, ônus que lhe competia, a procedência dos pedidos é medida que se impõe. 3. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07318491320198070001 DF 0731849-13.2019.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 13/05/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse contexto, o ônus probatório adquire dupla finalidade: além de servir como regra de conduta das partes: estas possuem o encargo de produzir as provas que lhes incumbem; também consiste em uma regra de julgamento, pela qual se julga a lide de acordo com o cumprimento do encargo probatório que compete a cada litigante.

Na hipótese vertente, extrai-se dos autos que a parte autora comprovou a existência do contrato de locação; bem como a inadimplência da requerida, tanto com o pagamento dos alugueres, como também com o pagamento das taxas de água e energia elétrica a que, pelo pacto firmado, igualmente se obrigou.

Veja-se que o período da inadimplência é de JUNHO/23 a OUTUBRO/23, e a autora trouxe aos autos comprovante de quem foi ela quem pagou as contas de água dos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2023 – que deveriam ter sido quitadas pela requerida.

Além disso, a autora demonstrou que estão pendentes de pagamento as faturas de energia elétrica dos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2023 – que também deveriam ter sido quitadas pela parte requerida.

Registro, no ponto, que as faturas de Novembro/23 e Janeiro e Fevereiro/24 não são de responsabilidade da parte requerida – uma vez que já tinha sido noticiada nos autos a entrega das chaves do imóvel.

Assim, tem-se que a autora desincumbiu o seu ônus probatório, sendo imperiosa a condenação da requerida ao pagamento dos alugueres que se venceram no período compreendido entre Junho a Outubro/2023; ao pagamento dos valores das contas de água dos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2023 e ao pagamento dos valores das contas de energia elétrica dos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2023.

A requerida, por sua vez, não desincumbiu o seu ônus de constituir as alegações da autora – uma vez que, embora devidamente intimada, para apresentar os comprovantes de pagamento das contas que tivesse quitado, apenas permaneceu inerte.

DISPOSITIVO.

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na inicial para
CONDENAR
a requerida ao pagamento dos alugueres que se venceram no período compreendido entre Junho a Outubro/2023; ao pagamento dos valores das contas de água dos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2023 e ao pagamento dos valores das contas de energia elétrica dos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2023.

Confirmo a liminar de despejo e autorizo o levantamento de eventual caução que tenha sido prestada pela parte autora.

Os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença - com atualização de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir de cada vencimento.

DECLARO EXTINTO
o feito
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno
, ainda, a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC – ficando suspensa a condenação em razão da gratuidade deferida.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Juiz(a) de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

De início, impõe-se a
rejeição
da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante, na medida em que a própria empresa reconhece que celebrou o primeiro contrato de locação com a autora, na vigência de poderes regulares de representação do sócio Warley, o que inclusive é comprovado pela alteração contratual constante no Id. 312496351.

Além disso, embora sustente que as alterações no contrato social tornem nulo o contrato de aluguel firmado por pessoa que não mais tinha poderes de administração, a parte apelante não demonstrou que a autora/recorrida tenha sido, em algum momento, formalmente notificada ou informada da alteração da estrutura de representação societária.

Assim, não há como imputar à locadora o ônus de conhecer modificação interna do quadro societário da empresa locatária, da qual nunca foi cientificada por meio hábil.

Nessa hipótese, impõe-se o reconhecimento da teoria da aparência, segundo a qual o negócio jurídico celebrado por pessoa que, publicamente, se apresenta como representante da sociedade – e assim age reiteradamente – vincula a pessoa jurídica perante terceiros de boa-fé.

Tal entendimento decorre do princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil, segundo o qual,

"os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé".

No caso, a autora, parte locadora, confiou legitimamente na atuação do sócio que subscreveu os contratos, o qual jamais teve sua representação contestada anteriormente pela empresa ré, inclusive durante a vigência da relação locatícia e até a entrega das chaves.

Além disso, a conduta da empresa, que permaneceu silente e usufruiu do imóvel comercial pelo período contratual, sem qualquer objeção formal, reforça a configuração da aparência legítima de representação.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇAO.
PESSOA JURÍDICA. LEGITIMIDADE.

CONTRATO.
RESPONSABILIDADE. REPRESENTAÇÃO. APARENTE.
TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão da legitimidade para a assunção de obrigações pela pessoa jurídica em face de atos praticados por seus sócios e administradores perpassa pelo disposto no art. 47 do Código Civil, no sentido de que "Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo" 2. A responsabilidade da pessoa jurídica deriva dos atos praticados por aqueles que a representam, na exata medida daquilo que dispõe seu estatuto social. 2.1. Não obstante, dentre os princípios regentes da codificação realeana, desponta o princípio da eticidade, do qual sobressai a boa-fé objetiva no trato das relações jurídicas, consoante, aliás, prevê o art. 113 do Código Civil. 3. A teoria da aparência, ou teoria da representação aparente, surge como uma mitigação à chamada teoria ultra vires, de tal sorte a prevalecer o estado aparente sobre o estado real, tendo como condição essencial que a parte esteja convencida, com base em elementos aceitáveis para qualquer cidadão comum, de que o negócio fora regularmente concretizado. 3.1. No caso dos autos, restou demonstrada a representação aparente do funcionário da empresa apelante, haja vista que diversos contratos foram por ele firmados, representando a apelante, desde 2018, conforme farta documentação apresentada pela apelada, dos quais resultaram, inclusive, pagamento de bonificação, nos termos das notas fiscais apresentadas em contestação . 4. Apelação conhecida e não provida.”
(TJ-DF 07024343920208070004 DF 0702434-39.2020 .8.07.0004, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/10/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE LOCAÇÃO ASSINADO POR PREPOSTA DA IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. TEORIA DA APARÊNCIA.
RESCISÃO. MULTA CABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVOGAÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Quando da celebração do negócio jurídico, as partes devem observar os requisitos insculpidos nos arts. 421, 421-A e 422, do CC, atendendo-se aos princípios da função social do contrato, da boa-fé e da pacta sunt servanda - A parte lesada pelo inadimplemento tem direito à resolução do contrato se não preferir exigir seu cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos (art. 475 do CC)- No caso concreto, como o contrato de aluguel inadimplido foi assinado por preposta da imobiliária, deve ela responder pela multa rescisória. Na hipótese, aplica-se a Teoria da Aparência, que reconhece a validade dos negócios jurídicos realizados por quem aparentemente tem poderes de representação, protegendo-se os terceiros de boa-fé - "É possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé. Admite-se, também, a aplicação às transações de bens imóveis, ainda que reconhecidas as formalidades necessárias às negociações desta natureza, quando demonstrada a existência de situação aparente e justificada a crença na legitimidade da representação" (STJ, AgInt no AREsp: 760041/ES) - A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC não merece aplicação quando não evidenciados o dolo da parte em procrastinar o feito ou o abuso de direito de ação a ensejar a referida penalidade.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5005843-05.2022.8.13.0145 1.0000.24.163065-6/001, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 04/06/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2024)

“APELAÇÃO. Prestação de serviço. Autorização de figuração. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Acolhimento.
Contrato subscrito por preposta da autora, qualificada como gerente e que apôs o carimbo com os dados da razão social da empresa. Cumprimento da obrigação contratual pela ré, tendo a autora se beneficiado da prestação do serviço. Aplicação da teoria da aparência.
Contrato hígido. Dívida exigível. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Sentença reformada. Recurso provido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1030508-05 .2020.8.26.0100 São Paulo, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 29/04/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL -
CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL E CONTRATO DE LOCAÇÃO - CONTRATAÇÃO PELA PESSOA QUE ADMINISTRAVA O IMÓVEL - TEORIA DA APARÊNCIA
- INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO CONTRATO. - A aplicação da teoria da aparência tem por objetivo a preservação da boa-fé nas relações contratuais e a confiança depositada no negócio jurídico - Verificando-se que as requeridas acreditaram que estavam contratando com a pessoa responsável pelo imóvel, que, inclusive, foi responsável por todos os trâmites durante a aquisição do bem, incide a teoria da aparência - A nulidade do negócio jurídico só pode ser declarada quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento das partes, ou seja, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, conforme estabelece o art. 171, inciso II, do Código Civil - Inexistindo nos autos prova no sentido da ocorrência do suposto vício de vontade, deve ser considerado válido o negócio jurídico celebrado entre as partes.”
(TJ-MG - AC: 10024132172859001 MG, Relator.: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 22/02/2018, Data de Publicação: 02/03/2018)

Além disso, do ponto de vista material, é incontroverso nos autos que o imóvel de titularidade da autora foi efetivamente ocupado pela empresa ré, e que esta usufruiu da posse direta do bem, mantendo-se nele até a devolução das chaves em outubro de 2023.

Nesse cenário, revela-se inequívoca a existência da relação jurídica de locação e a obrigação da empresa contratante pelo pagamento dos valores pactuados, ainda que se cogitasse qualquer vício de representação, o que não se admite.

Portanto, não procede o argumento de ilegitimidade e de nulidade do contrato.

De outra feita, quanto à inadimplência, a documentação apresentada pela autora demonstra, de forma robusta, que
os aluguéis dos meses de junho a outubro de 2023 não foram pagos
, bem como que restaram inadimplidas faturas de água e energia elétrica relacionadas ao período de ocupação do imóvel.

A parte ré, embora devidamente intimada, não apresentou impugnação específica aos documentos, tampouco comprovou qualquer pagamento.

Destarte, a sentença, ao reconhecer a existência da dívida e fixar a condenação nos termos pactuados, baseou-se corretamente no conjunto probatório dos autos.

No que tange à tese subsidiária da apelante, quanto à incidência exclusiva da taxa SELIC, cumpre registrar que a sentença estabeleceu a incidência de correção monetária pelo INPC, desde o vencimento de cada obrigação, e juros de mora de 1% ao mês, em conformidade com o pactuado entre as partes e com o regime legal aplicável às obrigações de natureza contratual.

Ademais, no que atine à pretensa aplicação a SELIC, observa-se que o critério adotado pelo juízo de origem está em consonância com o disposto nos artigos 386 e 406 do Código Civil, frisando-se que o INPC é menos gravoso que o IGPM como critério de correção monetária, sendo este último o expressamente ajustado entre conforme cláusula quinta do contrato Id. 312495928.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos, os quais ora se ratificam e complementam.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025